Tribunal: TJDFT
Processo: 0724323-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO CORRELATO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÕES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE E PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença coletiva, mantendo a suspensão do feito até o trânsito em julgado de recurso que discute os limites para expedição de RPV. O embargante sustenta erro de fato e omissões, requerendo o prosseguimento do cumprimento de sentença e o pagamento da parte incontroversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ou omissão ao afastar a aplicação do Tema 28 do STF e determinar a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito já decidido, bem como se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como via para a rediscussão do mérito da decisão colegiada.
4. O alegado erro de fato não se configura, pois o acórdão embargado analisou expressamente a pendência de definição sobre os parâmetros de expedição de RPV em outro agravo, concluindo que tal circunstância impede a identificação de parcela incontroversa a ser paga.
5. As omissões apontadas não se verificam, uma vez que o acórdão enfrentou as questões essenciais — suspensão do feito, inaplicabilidade do Tema 28 do STF e inexistência de valor incontroverso —, não sendo obrigatória a manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.
6. O embargante busca rediscutir o mérito sob o pretexto de vícios inexistentes, revelando nítido caráter infringente e protelatório do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria de mérito já apreciada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. A divergência interpretativa sobre a aplicação do Tema 28 do STF não configura erro de fato ou omissão sanável.
3. Caracteriza-se como protelatório o recurso que, sob pretexto de sanar vício inexistente, visa apenas o reexame do julgado, ensejando a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.